Tribunal: STF
Processo: RE 1279012
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal a 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO IBAMA. PROMONTÓRIO. DETONAÇÃO DE ROCHAS.
    1. Ainda que o órgão ambiental municipal tenha licenciado obra, se esta foi indevida, é possível a atuação supletiva do IBAMA – nos termos do art. 23, VI da Constituição Federal – a fim de garantir a preservação do meio ambiente (Precedentes).
    2. Demonstrado que a área se trata de promontório e terreno de marinha, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a presente ação ordinária, pois hígida a competência do IBAMA para autuação em apreço.
    3. Apelação improvida.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 23, VI, 30, VIII, 93, IX, e 182, § 1º, todos da Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. OBRAS EM TERRENO DE MARINHA AUTORIZADAS POR ENTE MUNICIPAL. EMBARGO E MULTA APLICADA PELO IBAMA. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA EMITIR LICENCIAMENTO SE SOBREPOR À COMPETÊNCIA DO IBAMA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. LIDE DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. PARECER NO SENTIDO DE QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO AO EXTRAORDINÁRIO.”
    Cabe referir, desde logo, que os temas concernentes à alegada transgressão aos preceitos inscritos nos arts. 30, VIII, e 182, § 1º, da Constituição, não se acham devidamente prequestionados.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368 – RTJ 131/1391 – RTJ 144/300 – RTJ 153/989), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte (RTJ 159/977).
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Cumpre ressaltar, de outro lado, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 7.661/88 e Decreto-Lei nº 9.760/46), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Impende assinalar, ainda, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se registrar, nesse contexto, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei estadual nº 5.793/80, Decreto estadual nº 14.250/81 e Lei Complementar municipal nº 01/97), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal, em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “Com efeito, não se pode confundir a definição da competência para processar o licenciamento com a competência para fiscalizar e coibir danos ao meio ambiente. Ademais, a existência de licenças emitidas por órgãos estaduais ou municipais não têm o condão de afastar ou prejudicar a atuação do IBAMA.
    …...................................................................................................
    Dano ambiental
    A análise da configuração do dano ambiental em questão foi bem analisada pelo magistrado a quo, razão pela qual transcrevo seus fundamentos:
    ‘...
    O auto de infração n. 260480-D, emitido pelo IBAMA, assim descreve a atividade tida por ilegal:
    …..........................................................................................
    O autor, réu na ação civil pública, alega que não se trata de promontório, mas sim de uma ponta, não incidindo, assim, a restrição. de uso relativa àquele acidente geográfico.
    A Lei n. 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, dispõe que ‘os usos e atividades da Zona Costeira devem dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos seguintes bens: I (..) promontórios (..)’.
    No âmbito do Estado de Santa Catarina, a Lei n. 5.793, de 16 de outubro de 1980, vigente à época dos fatos, por sua vez, dispunha:
    …..........................................................................................
    A mencionada lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual n. 14.250/81, que dispôs:
    …..........................................................................................
    O Plano Diretor do Município de Florianópolis, Lei Complementar n. 01/97, que dispõe sobre O uso e a ocupação do solo no distrito Sede de Florianópolis, define como Área de Preservação Permanente APP ‘aquelas necessárias à preservação dos recursos e das paisagens naturais, e à salvaguarda do equilíbrio ecológico, compreendendo (..) IX- praias, costões, promontórios, tômbolos, restingas em formação e ilhas’ (art. 21).
    Estabelece ainda o Plano Diretor que ‘as Áreas de Preservação Permanente (APP) são ‘non aedificandi’ ressalvados os usos públicos necessários, sendo nelas vedada a supressão da floresta e das demais formas de vegetação nativa, a exploração e a' destruição de pedras, bem como o depósito, de resíduos sólidos e qualquer forma `de parcelamento de solo’ (art. 137).
    Do laudo pericial quanto à análise da existência de promontório
    Em seu laudo, o perito afirma que o local dos fatos não constitui promontório. Para chegar a esta conclusão, inicia observando que a legislação de regência não é suficientemente clara na conceituação do acidente geográfico e que a literatura científica indica que ‘os promontórios estão associados a grandes magnitudes, grandes áreas e alturas regulares, com terminação abrupta nas saliências rochosas que adentram ao mar, o que difere da formação geomorfológica denominada Ponta’ (fl. 511 da ação ordinária).
    …..........................................................................................
    Terreno de marinha
    Nos termos do Decreto-Lei n. 9760/46, terrenos de marinha são aqueles que se encontram 'em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-média de 1831: a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés' (art. 2º).
    …..........................................................................................
    A conclusão do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, por sua vez, quando da consulta de viabilidade, foi de que se tratava de Área de Preservação com uso Limitado; o que não impediria a edificação, ressalvando que a ‘área de marinha é ‘non aedificandi’, e a mesma deve ser demarcada por quem de competência’ (fl. 48). Apesar disso, o autor realizou obras sobre o terreno de marinha, como demonstram os autos de infração impostos tanto pela FLORAM (em 26/11/2004) como pelo IBAMA (em 04/03/05). Ainda que não edificada a residência, o certo é que houve 'abertura de acesso em área de marinha' (fi. 50 da ação ordinária) e ‘movimentação de solo e rochas, fazendo uso de máquinas e explosivos em terreno de marinha’ (fl. 62 da ação ordinária).
    A informação técnica das fls. 343/357, que aponta a localização e situação do imóvel em mapas, bem como por meio de fotografias, demonstra com clareza o uso do terreno de marinha por parte do autor/réu, não obstante ter constado da consulta de viabilidade junto à Prefeitura de Florianópolis a impossibilidade de fazê-lo.’
    Dessa forma, demonstrado que a área se trata de promontório e terreno de marinha, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a presente ação ordinária, pois hígida a competência do IBAMA para autuação em apreço.”
    Convém enfatizar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.109.459/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, RE 1.255.571/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, RE 1.266.988/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.139.337-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    É importante mencionar, por necessário, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada;  não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de  expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator